Tribunal: TJMT
Processo: 1016156-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016156-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA CRISTIANE ALVES DE BRITO - CPF: 404.915.588-56 (ADVOGADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (AGRAVANTE), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO (AGRAVANTE), DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO - CPF: 103.876.288-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – CESSÃO DE CRÉDITO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - REGRA ESPECIAL DO ART. 778, III DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO E DO RESPECTIVO AUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO E/OU PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do art. 778, III, do CPC.

Para que haja o reconhecimento de nulidades processuais, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo; o que no caso concreto não restou demonstrado.

Homologada a adjudicação observado o valor de avaliação do bem, não importa em nulidade a falta de atualização do valor da avaliação, se não foi solicitada nova apuração pela parte interessada, nem demonstrado que o montante estabelecido se mostrou irrisório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação Execução no 0001431-77.2000.8.11.0005. Cód. 92346 (183/2000) movida por BANCO DO BRASIL SA., indeferiu pedido do devedor de acesso ao termo de cessão de créditos realizado pelo exequente, bem como deferiu pedido de adjudicação.

Sustenta o agravante que, embora não se tenha constatado a regularidade da inclusa decisão no andamento da presente execução, em havendo prosseguimento, o prejuízo ao recorrente será irreversível, vez que inobservados estarem presentes os requisitos essenciais autorizadores para adjudicação, que é medida deveras gravosa e de grande risco de prejuízo aos executados.

Argumenta que, ‘o instituto da adjudicação requer sequencialmente sejam atendidas regularidades processuais; vez que, após a penhora deve-se ocorrer a avaliação pelo Oficial de Justiça ou Avaliador Judicial com conhecimentos especializados, nos termos do art. 870, p.u. do CPC; realizada a avaliação judicial, as partes poderão se manifestar acerca do laudo apresentado pelo juízo. E, em havendo concordância, de todas as partes, iniciar-se-ão os atos de expropriação (874 e 875 do CPC).’.

Aduz que não houve manifestação do executado acerca da avaliação apresentada pelo exequente e já houve o deferimento da adjudicação; bem como, a adjudicação ora deferida, amolda-se de ilegalidades não tendo observado os procedimentos legais determinados, vez que, em razão da ausência de avaliação realizada pelo d. juízo de piso.

Afirma, ‘quanto ao deferimento da adjudicação, não há decisão nos autos e muito menos certidão de publicação de intimação, apenas existe o movimento informado “concluso para decisão” em 12 de agosto de 2021 e “disponibilizado e publicado no DJ eletrônico” em 13, 14, 15 de agosto de 2021. Ou seja, a agravante apenas obteve ciência do suposto ato judicial através do Diário de Justiça Eletrônico, porém, não existe incluso no andamento do processo o ato processual em si, e tais decisões foram publicadas sob sigilo, sem o acesso das partes e de terceiros, ensejando a nulidade do ato processual, devendo ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte, puder falar nos autos (278, CPC).’.

Argumenta por fim, que houve deferimento da substituição processual, sem a anuência dos executados, ou seja, não houve sequer a oportunidade para os requeridos se manifestarem acerca do documento acostado pelo exequente Banco do Brasil; assim, a falta de intimação do agravante para se manifestar sobre a substituição processual, contraria o artigo 109, §1 CPC e, em sendo oculto o termo de cessão, é nítido o cerceamento de defesa dos recorrentes.

Requer seja deferida a tutela antecipada recursal a fim de suspender a adjudicação, tendo em vista, o grave risco de dano aos recorrentes, ante a onerosidade descabida, devendo ser a presente execução suspensa, até que sejam observadas as regularidades procedimentais em atendimento ao efetivo contraditório e ampla defesa.

Requer seja decretada a nulidade da r. decisão publicada no diário de justiça no 11046/2021, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil, cessando os efeitos da decisão, face à inexistência do ato processual constante do processo; no mérito, que seja conhecido e seja dado posterior provimento ao Agravo de Instrumento, determinando-se a reforma da r. decisão do juízo a quo, acolhendo todas as razões apresentadas pelo agravante, a fim de: Enquanto não apresentado os documentos pertinentes, seja alterado o polo passivo da demanda devendo-se constar o exequente BANCO DO BRASIL S.A no polo ativo da demanda, como único exequente, em razão da omissão do documento TERMO DE CESSÃO (instrumento particular em apartado), declarando o indeferimento da substituição processual requerida em ID. Num 52554556; Ante ao princípio da transparência, a fim de resguardar o devido processo legal, requer-se seja determinada a apresentação do referido documento, descrito como Termo de Cessão (mencionado em escritura pública), sob pena de infração ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que o instrumento particular contém condições comerciais atinentes ao termo de cessão, essenciais para o negócio jurídico; E, em se apresentando o termo seja concedido prazo para o executado se manifestar sobre o documento, em atendimento ao procedimento previsto no artigo 109, § 1o do Código de Processo Civil.

Por fim, que seja REVOGADA adjudicação imediata do imóvel, para que sejam cumpridos os procedimentos legais impostos, respeitando-se o devido processo legal e, portanto, seja designada a avaliação judicial com as respectivas manifestações das partes acerca da avaliação oficial.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 102075978)

Contrarrazões. (id. 105078463 e 105108537)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id.

107711977)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação Execução no 0001431-77.2000.8.11.0005. Cód. 92346 (183/2000) movida por BANCO DO BRASIL SA., indeferiu pedido do devedor de acesso ao termo de cessão de créditos realizado pelo exequente, bem como deferiu pedido de adjudicação.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo a decisão agravada ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)Primeiramente, saliento que é pacífico no STJ o entendimento de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito. Aliado a isso, em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do artigo 778, III, do CPC.

(...)

Outrossim, não sendo expressamente exposta a justa causa para que seja determinado à parte exequente/cessionária que apresente documento sigiloso atinente aos valores da cessão de crédito, tal intenção não encontra amparo, já que, a priori, a escritura pública apresentada exterioriza os aspectos fundamentais do negócio jurídico de cessão, proporcionando todas as informações necessárias ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelos executados.

Neste contexto, saliento que é descabida qualquer discussão relativa ao preço da transação de cessão, aspecto sigiloso por convenção do cedente e cessionário (IDs. Num. 62836544 - Pág. 2/3), isso porque é da natureza de operações desta jaez o grande risco e alto custo na recuperação do crédito, o que reflete no preço, muitas vezes tornando-o irrisório.

Assim, por mais que eventualmente seja quebrado o sigilo do negócio da cessão para se saber o preço da transação (o que entendo, por si só, não ser motivo idôneo para justificação da quebra), tal questionamento não prospera, porque uma coisa é o valor da execução promovida e outra coisa é o risco e os custos levados em conta neste contexto.

Desta feita, REJEITO as insurgências apresentadas na peça ID. 62836544.

Ademais, DEFIRO a juntada de documentos promovida pela parte exequente na peça ID. 62703828, devendo ser retificado o necessário na capa dos autos em relação à sucessão processual, inclusive no que tange ao novo patrono.

Por fim, considerando que o valor dos créditos da parte cessionária/exequente (R$ 397.468.170,34) são quase quatro vezes o montante da avaliação do imóvel rural constrito dos requeridos (R$ 97.265.000,00; imóvel rural matrícula número 1335 do CRI de Arenápolis), conforme delineado na peça ID. 62709193, com fulcro no art. 825, I, art. 876, §§ 1° e 4°, II do CPC, DEFIRO os pedidos aviados na referida peça, especialmente o pleito de adjudicação, devendo a secretaria proceder ao necessário para atendê-los na integralidade.

Intimem-se os executados desta decisão e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das peças IDs.62703828 e 62709193, quanto aos pedidos da parte cessionária/exequente e todos os documentos que as acompanham.

Intime-se a parte exequente desta decisão.”.

Nota-se no caso concreto, que passados mais de 20 (vinte) anos da execução originária, o banco exequente ora agravado cedeu, por meio de escritura pública, o crédito e todos os direitos decorrentes do título executado para empresa Smit Agrícola Ltda, ora agravada, sendo-lhe noticiado na execução originária, pugnado pela substituição processual, bem como pela apresentação de memória atualizada de cálculo do valor executado e de laudo de avaliação do bem imóvel penhorado, sobre o qual foi requerida a adjudicação, sendo deferida pelo magistrado da instância de piso como acima transcrito, ensejando a interposição do presente recurso.

Nada obstante, tenho que a substituição do cedente pelo cessionário, em casos como o dos autos, é devida, independente da anuência do devedor, já que o crédito, objeto da cessão, era executado, e, assim, aplicável a norma especial do art. 778, III, do CPC, ex vi:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo:

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

II – o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III – o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.

Assim, se durante o processo de execução ocorrer cessão do crédito exequendo, passa o cessionário a ser legitimado ativo para continuar promovendo a execução.

A propósito:

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou à exequente cedente a informação sobre o valor da cessão do crédito. Afastamento da preliminar arguida na contraminuta. Pertinência da discussão porque houve condicionamento da apreciação do pedido de substituição processual à apresentação do valor da cessão. Objeto do recurso se limita à questão da necessidade de indicação do preço da cessão para apreciação do pedido de substituição processual. Cessão é negócio entre cedente e cessionário, sem vínculo de valor entre eles. Indicação do valor não é requisito essencial. Decisão modificada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2190685-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do Julgamento: 24/04/2020; Data de Registro: 24/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ART. 567, II, DO ANTIGO CPC. ART. 535, II, DO CPC/1973. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Não há necessidade de anuência do executado para que se efetive a substituição processual, na hipótese de transferência por ato intervivos do direito constante no título, pois o que deve ser levado em conta é o raciocínio de que o comando do art. 42 do CPC aplica-se ao processo de conhecimento (regra geral), sendo que a execução, neste aspecto, possui tratamento próprio, com regra específica que dispõe sobre a ausência de tal necessidade (art. 567, II, do CPC). [...] (AgInt no AREsp 939.588/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016)

Assim, considerando que a escritura pública reúne todos os requisitos legais necessários para cessão de crédito e que, pela regra específica do processo de execução, o cessionário não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, não restando caracterizada qualquer violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa a não juntada do “Termo de Cessão” com o valor e as condições específicas do negócio.

Ademais, para se declarar nulidade é indispensável que se demonstre que o interessado tenha sofrido prejuízo com o processo; bem como,

as hipóteses previstas no art. 873 do CPC, eis que não houve majoração ou diminuição do valor do bem.

É o entendimento:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief). (...). 5. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1588502/ES - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/06/2019 - DJe 18/06/2019)”

Portanto, constatado que a adjudicação foi realizada respeitando o valor da avaliação, e ausente prova de ter sido expropriado por valor irrisório ou manifestamente inadequado, não está cominado de vício o ato sob esse aspecto.

Enfim, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício procedimental que tenha o condão de prejudicar a constituição válida dos atos de penhora e adjudicação do bem nos autos do processo de execução movido contra o autor desta causa, em razão da suposta ausência de avaliação judicial do bem imóvel; eis que já havia sido realizada por oficial de justiça no ano de 2015; portanto, sem insurgência, pelo fato de estarem observados os mesmos parâmetros da última avaliação.

Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao provimento do presente, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.

Logo se conclui que as questões elencadas pelo agravante não se inferem aos pressupostos processuais e condições da ação do feito executivo.

As demais questões deverão ser questionadas e analisadas em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022